Tribunal: TJMT
Processo: 1009525-74.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009525-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), ASSURANT SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.823.704/0001-52 (AGRAVANTE), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), MARIA VERONICA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 873.901.751-68 (AGRAVADO), FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA - CPF: 001.451.641-10 (ADVOGADO), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), FLAVIA APARECIDA CROZARA GARCIA - CPF: 000.422.371-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO DE SEGURADORA AO PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBJETO DE SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO PELO FALECIDO BENEFICIÁRIO – DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO À VIÚVA DOS VALORES PAGADOS PELAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO APÓS O FALECIMENTO DO SEGURADO – DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – APRESENTAÇÃO, PELA SEGURADORA, DE CÁLCULO COM PARÂMETROS DIVERSOS DOS INDICADOS NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA EXEQUENDA – DESCABIMENTO – INSURGÊNCIA RECURSAL FUNDADA EM ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ERRO DO CÁLCULO EXEQUENDO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DA FALHA DE METODOLOGIA EMPREGADA – CÁLCULO FEITO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À SENTENÇA EXEQUENDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONSTATADO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de excesso de execução, compete ao executado/impugnante indicar o valor que entende devido e apontar precisamente a falha de metodologia ou equívoco dos parâmetros empregados no cálculo do valor apresentado pelo exequente, não sendo possível acolher arguição de excesso de execução se, para além de o cálculo apresentado pelo executado não atender as disposições da sentença exequenda, não há, na impugnação, indicação do ponto de equívoco do cálculo elaborado pelo exequente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009525-74.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PEDRA PRETA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ASSURANT SEGURADORA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 1000751-57.2019.8.11.0022), proposto contra a agravante por MARIA VERÔNICA NUNES DE OLIVEIRA, rejeitou a impugnação apresentada pela Seguradora/executada por entender que “
o cálculo apresentado pela parte autora está atualizado de acordo com o disposto na sentença transitada, portanto, não há que se falar em excesso de execução
”, e, depois, rejeitou embargos declaratórios pontuando que “
o cálculo apresentado pelo devedor nos embargos de declaração não condiz com o fixado em sentença, visto que a parte requerida atualizou o cálculo das parcelas em conjunto e não de forma individual como determinado
” (cf. Ids. nº 49348967 e 54295684 dos autos de origem).

A Seguradora/agravante expõe a sentença exequenda a condenou “
ao pagamento das parcelas do financiamento, corrigidas desde o desembolso pelo índice INPC e com juros da citação
”, afirma que “
as parcelas devidas são no total de 24 de R$ 487,44
”, e insiste em que há “
uma divergência muito grande de valores
” entre o cálculo apresentado pela exequente/agravada e o efetivamente devido.

Argumenta que, “
em que pese os cálculos já apresentados nos autos, ainda há tempo para corrigir e buscar o que é correto
”, especialmente porque “
já existe penhora no valor de R$ 86,339,19 sendo que o valor que a agravada entende como correto e está de acordo com a sentença é de R$ 63.011,53
” (cf. Id. nº 89278453 - pág. 12).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
para determinar que seja apurado o valor correto devido com o encaminhamento dos autos para a contadoria do juízo
”, e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo (cf. Id. nº 89278453 - pág. 12).

A decisão vinculada ao Id. nº 90527987 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a exequente/agravada refuta os argumentos recursais reafirmando a “
ausência de apresentação de demonstrativo discriminado no momento da impugnação
” e a “
impossibilidade de apresentação de novo cálculo
”; no mais, pontua que procedeu à “
atualização de parcela por parcela, a partir de seu vencimento
”, em estrita “
obediência à sentença
”, e pede desprovimento do recurso (cf. Id. nº 91948452).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 7 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta pela Seguradora/agravante dizendo apenas que “
o cálculo apresentado pela parte autora está atualizado de acordo com o disposto na sentença transitada, portanto, não há que se falar em excesso de execução, eis que a obrigação de fazer imposta na sentença não foi cumprida
”, mas, depois, ao analisar os declaratórios, admitiu que “
houve omissão na decisão
(...)
, visto que não houve uma fundamentação clara e objetiva quanto a rejeição dos argumentos expostos na impugnação, mas sim, apenas uma fundamentação sucinta
”, daí porque necessário maior aprofundamento na questão.

Todavia, ao efetivamente examinar a celeuma, manteve a conclusão de rejeição da impugnação sob os seguintes fundamentos:

“No que tange a alegação da data de citação utilizada para atualização dos cálculos, verifico que
o requerido não alegou em sua impugnação nenhum erro quanto a data de início do cálculo
, qual seja, a data de citação.

Em breve análise aos autos do processo de conhecimento – código 15635 - às fls. 70, verifico que a citação se deu em 16/02/2011, portanto, não há o que se falar em qualquer erro no cálculo apresentado pela parte exequente.

Visto que a sentença fixou a data de citação para atualização dos cálculos e que a correção monetária deveria ser realizada cada parcela individualmente
, portanto
a parte autora obedeceu ao disposto em sentença
.

No que tange a alegação da falta de documento para a comprovação do pagamento, há contradição entre os próprios fundamentos apresentados pela parte executada na impugnação à execução e nos embargos de declaração.

Haja vista que na impugnação a parte requerida aduz que o débito remanescente após o óbito do segurado era de R$ 12.572,04 (doze mil quinhentos e setenta e dois reais e quatro centavos), valor deste, que corresponde desde a 12ª a 36ª parcela, ou seja, o pagamento integral do débito após o falecimento do segurado.

No mais, como bem fundamentado na exordial, a autora demonstrou que o financiamento foi quitado, vez que já houve a baixa na alienação, presumindo, portanto, que a parte autora pagou integralmente o débito a partir do falecimento do segurado.

Assim, a ausência dos comprovantes de pagamento não interfere na sua comprovação, visto que tanto as alegações do executado como da parte exequente são suficientes para comprovar que houve o pagamento total do débito.

Por fim, verifico que o cálculo apresentado pelo devedor nos embargos de declaração não condiz com o fixado em sentença, visto que a parte requerida atualizou o cálculo das parcelas em conjunto e não de forma individual como determinado”

(cf. Id. nº 54295684 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
).

Agora, em sede recursal, a Seguradora/executada rememora que, por verificar a existência e exigibilidade do Seguro Prestamista contratado pelo falecido marido da exequente, a r. sentença exequenda a condenou “
ao pagamento do saldo devedor remanescente do contrato de empréstimo estabelecido entre o segurado, Donato Zacarias de Oliveira, e o Banco HSBC, contrato n.º 40390049344, Apólice nº 01.01.77.00010, sendo este valor o correspondente a todas as parcelas vencidas após o óbito do mutuário, até o limite do valor segurado (R$ 20.000,00), realizando o pagamento diretamente à financeira com correção contada da recusa administrativa e juro de mora de 1% ao mês a contar da citação
”, bem como “
a devolver à requerente
(exequente)
eventuais valores pagos após o falecimento do mutuário
”, com expressa previsão de que “
as parcelas pagas posteriormente ao óbito (deveriam) ser corrigidas em separado, a partir de cada pagamento INPC e acrescidas de juros de mora em 1% ao mês, a partir da citação
”.

Circunstancia que, ao condená-la “
ao pagamento das parcelas do financiamento, corrigidas desde o desembolso pelo índice INPC e com juros da citação
”, a r. sentença lhe impôs obrigação de pagar 24 parcelas no valor originário de R$ 487,44, e, de início, admite o desacerto do cálculo por ela exibido quando da impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo que, naquele, a atualização não foi “
feita parcela a parcela
”, mas diz que “
o cálculo da agravada também não merece ser homologado
”, pois indica “
valores
(...)
muito discrepantes
” do cálculo que ela, Seguradora, anexou às razões recursais (sic – cf. Id. nº 89278453 - Pág. 8).

Verifica-se, pois, que a solução da controvérsia depende apenas da constatação da higidez do cálculo do valor exequendo apresentado pela exequente/agravada, até porque a Seguradora/agravante não diz, propriamente, em que consistiria o erro ou falha de metodologia; diz apenas que “
existe algo muito errado
” (sic – cf. Id. nº 89278453 - Pág. 10).

Sucede, porém, que, à semelhança do MM. Juiz, não enxergo em que medida o cálculo apresentado pela exequente/agravada estaria em dissonância com a parte dispositiva da sentença; pelo contrário, o que se verifica é que a exequente procedeu à atualização “
parcela por parcela
” das 24 prestações, com correção monetária a partir do respectivo vencimento (de maio/2008 em diante) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, ocorrida em 16/02/2011 (cf. Id. nº 20825127 a 20825138 dos autos de origem).

Assim, as razões recursais não infirmam a conclusão de inexistência de excesso de execução, devendo, pois, ser mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021